Tribunal: TJDFT
Processo: 0733521-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733521-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERONDINA MARQUES DE FREITAS, MARIA PEDRINA DE MELO DA CONCEICAO AGRAVADO: JULIA MARQUES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ERONDINA MARQUES DE FREITAS e MARIA PEDRINA DE MELO DA CONCEIÇÃO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0700709-74.2018.8.07.0007, determinou a inscrição do nome das agravantes no cadastro de inadimplentes, via SERASAJUD. Afirmam que está pendente de julgamento o agravo de instrumento no 0712669-77.2020.8.07.0000, interposto contra a decisão que decretou a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada para que a execução alcance o patrimônio de seus sócios, ora agravantes. Sustentam que, em razão, não pode ser determinada a inclusão de seus nomes nos cadastros restritivos de crédito, ressaltando que a adoção desta medida trará sérios transtornos às agravantes, mormente ante a possibilidade de demora no julgamento do referido recurso. Ressaltam que o deferimento da antecipação da tutela recursal não caracteriza conduta irreversível e que não causará qualquer dano à agravada. Tecem considerações e colacionam julgados. Requerem o conhecimento do recurso com a concessão do efeito suspensivo. No mérito, buscam o provimento do agravo para que seja reformada a decisão hostilizada, com o indeferimento da inscrição dos nomes das agravantes nos cadastros restritivos de crédito por meio do SERASAJUD. Preparo recolhido no ID. 18983012. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I do CPC, recebido o agravo de instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o art. 995, parágrafo único do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) Analiso, então, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Insurgem-se as agravantes contra a decisão por meio da qual o Juízo a quo deferiu o pedido de inscrição das agravantes nos cadastros restritivos de crédito via SERASAJUD. O Código de Processo Civil estabelece no art. 782, §3o a possibilidade de inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplente como meio coercitivo para o cumprimento das respectivas obrigações. Vejamos: Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. §1o O oficial de justiça poderá cumprir os atos executivos determinados pelo juiz também nas comarcas contíguas, de fácil comunicação, e nas que se situem na mesma região metropolitana. §2o Sempre que, para efetivar a execução, for necessário o emprego de força policial, o juiz a requisitará. §3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. §4o A inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo. §5o O disposto nos §§ 3o e 4o aplica-se à execução definitiva de título judicial. Esta Corte mantém entendimento, ao qual me filio, que, demonstrada a inexistência de bens e valores penhoráveis, sendo a dívida exigível e tendo pedido do credor, é devida a inscrição. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCAÇÃO EM CENTRO COMERCIAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DÍVIDA CONTRAÍDA HÁ MAIS DE CINCO ANOS. ANOTAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REQUERIMENTO. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. 1. Hipótese em que o Juízo singular indeferiu o requerimento de inscrição dos nomes dos devedores em cadastro de inadimplentes ao fundamento de que a dívida havia sido contraída há mais de 5 (cinco) anos. 2. Não se aplicam as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor às demandas decorrentes da celebração de contrato de locação em centros comerciais. Precedentes. 3. O Código de Processo Civil de 2015 inovou ao estabelecer expressamente, em seu art. 782, parágrafos 3o e 5o, a faculdade conferida ao Juiz, a requerimento da parte, de determinar a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplente, inclusive em situações de execução definitiva de título judicial. Essa medida configura meio coercitivo para o cumprimento de obrigação passíveis de cumprimento ou previstas em títulos extrajudiciais. 4. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, concedeu ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias. 5. Na aplicação do referido artigo o julgador deverá sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 6. Nos termos do art. 782, parágrafos 2o e 4o, do CPC, o requerimento formulado pelo credor e a exigibilidade do crédito são requisitos necessários para a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes. 7. Diante da ausência de pagamento voluntário, do insucesso das demais medidas para compelir os réus ao cumprimento da obrigação e do largo lapso temporal na tentativa de satisfazer o crédito, a determinação de inscrever os nomes dos devedores em cadastro de inadimplentes, em virtude do não cumprimento de obrigação de pagamento, mostra-se razoável, proporcional e eficiente. 8. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1123720, 07004316020188079000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2018, Publicado no DJE: 24/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CITAÇÃO DO DEVEDOR POR EDITAL - TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS - INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - POSSIBILIDADE - ART. 782, §3o, CPC - SISTEMA SERASAJUD - DEFERIMENTO DA MEDIDA - RECURSO PROVIDO. 1. A inovação introduzida pelo novo Código de Processo Civil, possibilitando a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes (art. 782, § 3o), é ferramenta de grande valor ao credor e ao processo judicial, trazendo maior efetividade às decisões judiciais e imprimindo celeridade ao feito, em face de sua força coercitiva. 2. Cabalmente demonstrado que a credora esgotou todos os meios disponíveis para a localização de bens do executado, sem qualquer êxito, cabível a determinação judicial para a inserção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, à disposição das unidades judiciárias. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1117160, 07081000420188070000, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/08/2018, Publicado no DJE: 24/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DOS EXECUTADOS EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. RAZOABILIDADE DA MEDIDA. 1. Nos termos do que dispõe o art.782, §3o, do CPC, mostra-se possível a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplência, caso não haja a quitação da dívida no prazo legal. 2. Embora a medida constitua faculdade do Juiz, diante dos princípios da cooperação e da efetividade, somente poderá ser inadmitida quando presentes motivos concretos para vislumbrar a desnecessidade, inadequação ou exorbitância da medida, circunstâncias não demonstradas no caso em comento. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.1104680, 07049735820188070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/06/2018, Publicado no PJe: 04/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. REQUERIMENTO DO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil de 2015, com o objetivo de conferir maior efetividade à tutela jurisdicional e primado no direito fundamental à tutela executiva, prevê o direito à satisfação do crédito em prazo razoável (art. 4° do CPC). 2. Em busca da satisfação do crédito, o Código de Processo Civil em vigor previu diversos mecanismos para compelir o devedor a cumprir a obrigação. Dentre eles a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes (artigos 495, 517 e 782, § 3°, do CPC). 3. Os requisitos para a inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes são: requerimento do credor e o transcurso do prazo para pagamento voluntário do débito. O cancelamento da inscrição deve ser efetivado quando o devedor efetuar o pagamento do débito exequendo, garantir a execução ou em caso de extinção por qualquer outro motivo (art. 782, §§ 3o a 5o, do CPC). 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão n.1084140, 07132725820178070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/03/2018, Publicado no DJE: 26/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO EXECUTADO. SPC. SERASA. POSSIBILIDADE. 1. O art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil permite que o Magistrado, a requerimento da parte, determine a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. 2. A ausência de sistema operante no Juízo não é justificativa razoável para a recusa em proceder, por meio do Judiciário, a negativação do nome do executado, nos termos do comando legal. 3. O § 3o do art. 782 do CPC, ao facultar ao Juiz, a requerimento da parte, determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, objetiva alcançar rápida satisfação do direito do credor, além de ser medida que poderá aliviar a sobrecarga de trabalho que afeta o Poder Judiciário, possibilitando a extinção prematura do processo de execução. É que existem instrumentos extrajudiciais de alta recuperação de créditos, como é o caso do "Protesto de Títulos" regido pela Lei 9.492 de 10/09/1997, realizado por notário com fé pública, procedimento que está abrangido no alcance do mencionado § 3o do art. 782 do CPC. Protestado o título, com as restrições negociais, mercantis, bancárias, etc., dele decorrentes, a execução se torna mais efetiva no sentido da satisfação do crédito com consequente extinção do processo de execução. Sobreleva dizer que, em caso de lavratura do protesto determinado por ordem judicial, deverá haver dispensa do pagamento prévio de emolumentos pelo credor (STJ, REsp 1100521/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2011, DJe 16/11/2011). No caso de requerimento para negativação junto a empresas particulares de proteção ao crédito (Serasa, SPC, etc.) também o juiz pode autorizar a que se faça, arcando, entretanto, o credor, com os custos respectivos. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. (Acórdão n.1058111, 07079124520178070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/11/2017, Publicado no DJE: 12/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disto, o art. 139, IV do Código de Processo Civil estabelece que o juiz deverá determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Transcrevo: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: I - assegurar às partes igualdade de tratamento; II - velar pela duração razoável do processo; III - prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias; IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; Em análise dos autos, verifica-se que a agravada realizou diversas tentativas para localizar bens para satisfação do seu crédito, contudo as consultas efetuadas aos sistemas Bacenjud, e-RIDF, Infojud e Renajud restaram infrutíferas (ID. 65572432 e 60869320) e não houve qualquer manifestação das executadas, ora agravantes, no sentido de quitar seu débito. Portanto, possível a inscrição dos nomes das agravantes nos cadastros de inadimplentes. Ressalte-se, que mesmo pendente de julgamento o agravo de instrumento que trata da desconsideração inversa da personalidade jurídica, é possível a determinação da restrição, mormente quando o recurso teve o pedido de concessão de efeito suspensivo indeferido. A jurisprudência deste Egrégio TJDFT corrobora este entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. ART. 782, §3o DO CPC. FRUSTRADAS DEMAIS DILIGÊNCIAS. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. 2. Embora faculdade do julgador, o ato de inscrição do nome da parte em cadastro de inadimplentes (art. 782, §3o, CPC) mostra-se razoável, proporcional e eficiente à finalidade do processo executório quando não ocorrido o pagamento voluntário e infrutíferas as demais medidas intentadas com vistas ao cumprimento da obrigação. 3. A medida em foco tem o condão de concretizar o princípio da efetividade no processo, bem como de garantir à parte seu direito de obter, em prazo razoável, a solução integral da lide - incluída a atividade satisfativa. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1262733, 07082787920208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. VIA JUDICIAL. PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE. A teor do que dispõe o artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil, o juiz, a requerimento da parte, poderá determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. A inscrição da parte executada no cadastro de devedores configura mecanismo previsto na Lei Processual Cível que confere efetividade à execução. No caso de serem infrutíferas as diligências realizadas para encontrar bens em nome do devedor, não se verifica óbice para a utilização do SerasaJud, na medida em que a inclusão de dados do devedor no cadastro de inadimplentes tem supedâneo, ainda, no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, que autoriza o emprego de medidas coercitivas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. (Acórdão 1232977, 07265843320198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 11/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo almejado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 25 de agosto de 2020 19:00:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador